Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-56.2023.8.11.0008
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001482-56.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI - CPF: 058.803.711-74 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE PELO
MOTIVO “
NÃO PROCURADO
”.
MORA NÃO CONSTITUIDA.
ATO
ILÍCITO CARACTERIZADO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fun
damentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).
C
ontudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2. Havendo inadimplência, o credor fiduciário poderá vender o bem dado em garantia a terceiros, independent
emente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
. C
ontudo, o devedor
deve ser
constituído regularmente em mora, por meio de prévia notificação.
A entrega da notificação no endereço do devedor
fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. Todavia, não é válida
para fins de
constituição em mora a notificação devolvida pelo motivo “não procurado”
. Assim, no caso concreto, o devedo
r
não foi
constituído em mora, configurando conduta ilícita
do reclamado
a busca e apreensão do veículo
.

3.
Nos termos da jurisprudência firmada pelas Turmas Recursais, a busca e apreensão indevida de veículo configura o dano moral
in
r
e

i
psa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofen
sor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
A
gRg

no
A
REsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLE
ÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
D
Je

11/04/2013
).

No caso, a indenização no valor de
R$ 5.000,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso conhecido e
provi
do
.

6.
Sem custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001482-56.2023.8.11.0008

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI

Recorrido
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUAN HENRIQUE DA SILVA CALDEIRA ANDREOTTI
aj
uizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
a
parte

reclamante

foi

constituída

em
mora,
sendo

devida
a
busca
e
apreensão
do
veículo

financiado
.
Julgou

improcedente
a
reclam
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve

sua

devida

constituição

em
mora; b) a
busca
e
apreensão
de
seu

veículo

ocorreu
de forma
indevida
; e c) a
conduta

gerou

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise

das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODU
ÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípi
o
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descum
primento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,

DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

repr
odução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentenç
a

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

intern
o

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência

de

impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se
orecurso

nã
o

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
senten
ça

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portant
o
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA C
OSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que a
parte

reclamante

havia

sido

devidamente

noti
ficada
pela
parte

reclamada
e,
por

isso
,
regularmente

constituída

em
mora,
todavia
,
não

procedeu
com a
respectiva

purgação
,
razão
pela qual
não

sofreu

prejuízos
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razõ
es

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
não

foi

devidamente

constituído

em
mora,
razão

por
que é
devida

a

indenização

pleiteada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Prévia

notificação
para
constituição
de mora
em

contratos

fiduciários
.

Havendo

inadimplência
, o
credor

fiduciário

poderá
vender o
bem
dado
em

garantia
a
terceiros
,
independentemente
de
leilão
, hasta
pública
,
avaliação

prévia

ou

qualquer

outra

medida
judicial
ou
extrajudicial,
desde
que
o

devedor

tenha

sido

constituído

regularmente

em
mora,
por

meio
de
prévia

notificação
,
conforme

preconiza

os

ar
ts
. 2o e 8o-B do
Decreto
Lei 911/69.

A

entrega
da
notificação
no
endereço
do
devedor

fornecido
no
contrato
,
ainda
que
recebida

por

terceira

pessoa
, é
bastante
para
constituí
-lo
em
mora,
conforme

previsto
no art. 8o-B, § 7o, do
Decreto
Lei 911/69.

Por outro
lado, não é válida constituição em mora se a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “não procurado”. Destaco que tal hipótese, inclusive, torna até mesmo inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, porquanto não fica ca
racterizado que os meios para a sua localização foram esgotados.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA –
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO
PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICA
BILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme
artigo
3o do
Decreto
-Lei 911/69, a
ação
de
busca
e
apreensão

não

encontra

cabimento

apenas

pelo
simples
inadimplemento
,
sendo

necessária
a
constituição
do
devedor

em
mora. 2. A
notificação

foi

devolvid
a

pelo

motivo
“
não

procurado
”,
o que, inclusive,
torna

inviável

a

intimação
do
devedor
via
protesto
do
título

por

edital
,
haja
vista, que
não

esgotados

os

meios
para
sua

localização
. 3.
Não

havendo
a
constituição
do
devedor

em
mora,
imperiosa

a

extinção
do

feito

por

ausência
de
preenchimento
do
requisito

imprescindível
para
busca
e
apreensão
. (N.U 1017376-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/08/2023,
Publicado
n
o DJE 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“A
notificação
extrajudicial
enviada
no
endereço

indicado
no
contrato
,
porém

devolvida

pelo

motivo
"
não

procurado
",
não

promove
a
constit
uição

em
mora do
devedor

fiduciário
,
assim

como

a

intimação

mediante

protesto

por

edital

só
é
admissível

quando

provado
que
foram

esgotados

todos

os

meios
para a
sua

localização
”.
(TJ-MT - AI: 10022458120238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 22/03/2023, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 28/03/2023)(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
Pub
licado
no DJE 02/08/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIO
S DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA VIA RECURSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Se a
notificação
extrajudicial
não

chegou
a ser
entregue
no
endereço

fornecido no cont rato de financiamento com cláusula de alienação

fiduciária
,
não

está

caracterizada
a mora, e
a

intimação

mediante

protesto

por

edital

só
é
admissível

quando

provado
que
foram

esgotados

todos

os

meios
para a
localização
do
devedor
.A
comprovação
da mora é
i mprescindível à busca e apreensão do bem

alienado

fiduciariamente
(
Súmula
72 do STJ).

Os
honorários

advocatícios

devem
ser
majorados

na
via
recursal
(art. 85, §11, do CPC). (N.U 0001810-75.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/06/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019)

No
presente

caso
,
em

análise
dos autos de
busca
e
apreensão
,
autuado
sob
o n
o 1002885-94.2022.8.11.0008,
verifico
que a
notificação

juntada
no I
D 91895180 do
referido

processo

não
é
suficiente
para a
constituição
do
devedor

fiduciário

em
mora, pois
esta

foi

devolvida

pelo

motivo
"
não

procurado
".

Destaco
, a
propósito
, que
embora
a
ação

paradigma

tenha

sido

julgada

procedente

na

origem
, é de se
dest
acar
que a
sentença

foi

reformada

pelo

Órgão
Revisor,
tal

como
se
afere
da
decisão

monocrática

proferida
no ID 159095018, que
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
, pela
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento

válido
e regular do
pr
ocesso
.

Ademais
, o
decisum

foi

integrado

por

meio
de
declaratórios
e
consignou
que "
1) – Na forma
do

prescrito

pelo
§ 6o, do
artigo
3o, do
Decreto
-Lei 911/69,
caso

não

devolvido
o
veiculo

ao

embargante
,
estabelecendo
o
prazo
10
dias
para o
ato
,
condeno

a

instituição

financeira
a
multa
de 50% (
cinqüenta

por
cento) do valor
originalmente

financiado
,
devidamente

atualizado
. De
igual
forma,
em

eventuais

perdas
e
danos
se,
efetivamente
,
comprovados

nos
autos.2) –
Condeno
a
instituição

financeira

embargada

ao

p
agamento
dos custos do
processo
e
honorários

advocatícios
,
estes

orçados

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atualizado
dado a
demanda
.
" (ID 159095027).

Portanto
, a
busca
e
apreensão
do
veículo

ocorreu

sem
a
prévia

notificação
do
devedor
para
constituí
-lo

em
mora,
configurando
a
conduta

ilícita
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A busca e apreensão indevida de veículoconfigura dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSENTE
CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenizaç
ão por danos morais, a indevida promoção de busca e apreensão sem prévia constituição da devedora em mora. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. O
u seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019227-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSA
L CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023)

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE COBRA
NÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigaç
ões por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido e neste caso é na modalidade in
re

ipsa
. (N.U 1008497-2
5.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
publicado
no DJE 17/11/2023)

No caso concreto, considerando que houve a busca e apreensão do veículo da parte reclamante (ID 199174870/PJe2) de forma indevida, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
mo
ral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
se
r
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

m
orais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
o
fendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não

se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à apreensão do veículo da parte autora, sem
sua prévia constituição em mora
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
.

Este valor está em conformidade ao que vem sendo fixado por est
a Turma
,
em
casos similares (N.U 1018203-07.2023.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024 e N.U 1018203-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2
024,
publicado
no DJE 01/03/2024).

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na
petição inicial

e

condenar
a parte
reclamada a
pagar à parte

reclamante
a quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçã
o,por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/M
T, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024